Tribunal: TJDFT
Processo: 0734512-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0734512-25.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO ALVES BARRETO AGRAVADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCIO ALVES BARRETO, contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos dos Embargos à Execução no 0713851-16.2025.8.07.0003, proposto pelo agravante em desfavor de BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA., indeferiu o pedido de chamamento ao processo da ex-cônjuge do agravante, a quem teria sido destinada a posse do automóvel objeto do contrato que deu origem à execução, em razão de partilha em ação de divórcio. Esta Relatoria, consoante decisão exarada no ID 75374285, indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal. O agravado apresentou contrarrazões em ID 76275308, informando a perda do objeto recursal, uma vez que houve prolação de sentença no processo de origem. É o relatório. Decido Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Da consulta aos autos dos Embargos à Execução no 0713851-16.2025.8.07.0003, constata-se que, de fato, houve prolação de sentença (ID 247255651), pela qual os embargos foram liminarmente rejeitados. A prolação de sentença na origem acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão que indeferiu o chamamento ao processo de ex-cônjuge do agravante. Por certo, o provimento jurisdicional que rejeitou liminarmente os embargos à execução, tornou prejudicada a análise do agravo de instrumento interposto, ante a perda superveniente do interesse recursal. Pelas razões expostas e com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 18 de setembro de 2025 às 16:21:51. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora